Tribunal: TJES
Processo: 5012181-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012181-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILCIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012181-80.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILCIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
em benefício
de
GILCIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
,
apontando como
suposta
autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta que o cárcere tornou-se ilegal diante da ocorrência de excesso de prazo e que o coacto, embora segregado desde 04 de novembro de 2022, até a data da impetração não havia sido denunciado.

Forte nesses argumentos, pugn
ou
pel
a concessão da medida liminar, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.
No mérito, postula a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

Informações prestadas
pela autoridade coatora

(Id n° 410
1525
).

Tutela de urgência indeferida, conforme registrado no
Id nº 4091284
.

Parecer Ministerial

constante
no
Id nº 4
136502
,
de la
vra d
a
Ilustre
Procurador
a
de Justiça

I
zabel Cristina Salvador Salomão
,
opinand
o para que o presente
writ

“seja reputado parcialmente prejudicado, para, na extensão cognoscível, ser conhecido, denegando-se”.

Pois bem.

Em análise do feito, observo que o coacto encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 148, I, artigo 213, artigo 147 e artigo 129, §13º, todos do Código Penal, contra sua esposa.

Com isso em mente, p
asso a avaliar a necessidade d
e sua
prisão.

Neste particular, registro que
a medida constritiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
In casu,
o decisum
encontra-se devidamente
amparado pelo ordenamento jurídico
d
iante do perigo
à
ordem pública e a necessidade de se resguardar a integridade psíquica e corporal da vítima.

Superado esse ponto, n
o que concerne ao suposto excesso de prazo
na prisão
,
r
essalto
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para
ser concluído
, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificáve
l
.

D
eve-se destacar que
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
os prazos previstos pela legislação
penal
não
são fatais
,
pois necessitam se adequar às
peculiaridades
do
caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidad
e. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial

(...)
. 3.(...
)
". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma
,
para a configuração do excesso de praz
o
é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que em momento algum fora comprovado,
já que as alegações ventiladas no
writ
mencionam apenas de maneira genérica a existência de
m
ora
na condução do feito.

Ademais, conforme ponderado pela I. Procuradora de Justiça em seu parecer,
“
se afigura prematuro reputar morosa a marcha processual, nitidamente porque, estando em fase embrionária, não há como assentar pulsar qualquer vício em seu desenvolvimento, já que não há de ser observado de maneira aritmética”.
(sic)

A
nte o
exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012181-80.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILCIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 148, I, 213, 147 E 129, § 13º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DESNECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312, DO CPP –
GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA
E
NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA E CORPORAL DA VÍTIMA.
-
EXCESSO DE PRAZO –
INOCORRÊNCIA
–
ORDEM DENEGADA.
1.
N
ão há que se falar em
ausência
de motivação da decisão
que

decretou
a prisão preventiva do paciente quando
ela
se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo que

o
magistrad
o
analisou claramente todas as razões pelas quais a prisão deve ser mantida -
necessidade de se resguardar a integridade psíquica e corporal da vítima e garantir a ordem pública.
2.
P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.
3
.

N
ão
se verifica

com base nos documentos juntados nestes autos
irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do
paciente
, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.